Tribunal: TJSP
Processo: 0007241-21.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que acolheu a impugnação apresentada e julgou extinta a ação, com fundamento no Artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso da autora – Pretensão na anulação da r. sentença em razão da ausência de satisfação da obrigação – Acolhimento - A própria ré COPA confessou em sua impugnação a existência de saldo residual em favor da

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que acolheu a impugnação apresentada e julgou extinta a ação, com fundamento no Artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso da autora – Pretensão na anulação da r. sentença em razão da ausência de satisfação da obrigação – Acolhimento - A própria ré COPA confessou em sua impugnação a existência de saldo residual em favor da autora, juntando memória de cálculo com o valor remanescente de R$ 8.962,20 (fls. 59) - Assim, não há que se falar em satisfação da obrigação e extinção do cumprimento de sentença, considerando que a r. sentença exequenda não foi devidamente cumprida – Alegação da ré COPA de que o valor remanescente é de responsabilidade exclusiva da ré HURB que não convence - Título exequendo foi expresso ao determinar a responsabilidade solidária das corrés – Exegese do art. 275 do Código Civil – Direito do credor de exigir de todos os devedores solidários o pagamento integral da dívida – Precedentes do STJ e desta Câmara - Nesses termos, verifica-se que não houve a satisfação completa da obrigação, razão pela qual a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC mostra-se desacertada – Sentença anulada para determinar o regular processamento do feito até integral satisfação do título exequendo – Recurso provido.